Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE E PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM 0,73G (SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, comprovam a traficância praticada pelo réu.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente do horário.
4. A disposição legal prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n°. 11.343/2006, a toda evidência, visa reprovar de maneira mais intensa o agente que fornece entorpecente a um grupo de pessoas facilmente suscetível ao consumo de drogas, não havendo se perquirir se o traficante possui ou não ciência acerca da condição de vulnerabilidade do adquirente da droga.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente e praticado nas imediações da rodoviária), à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, à razão mínima.